Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Posse ilegal de munições de uso permitido. Provas. Pena. Conduta social. Confissão. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - As declarações dos policiais que participaram do flagrante, coerentes e harmônicas no sentido de que as munições foram encontradas na residência do réu e que ele assumiu estar em poder delas há um mês, somadas à confissão dele, na delegacia, ao relato da vítima e testemunha que viram as mencionadas munições, comprovam que o réu manteve sob sua guarda munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2 - A prática do crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável - as circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social) são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.